Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-33.2003.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000293-33.2003.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), CLOVIS DE MELLO - CPF: 068.753.191-87 (ADVOGADO), HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 184.875.720-49 (ADVOGADO), ORLANDO NIGRO FILHO - CPF: 004.011.701-44 (APELADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELADO), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II - CNPJ: 04.992.613/0001-03 (APELADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II - CNPJ: 04.992.613/0001-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÁREA VERDE EM LOTEAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES - DESACORDO QUANTO À CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO - PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE DE INTERESSE PÚBLICO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Observa-se a necessidade de cumprimento das obrigações assumidas em acordo judicial, especialmente aquelas que implicam em medidas de proteção ambiental. Valoriza-se o interesse público sobre o privado na gestão de áreas verdes urbanas, reconhecendo a essencialidade da preservação de áreas verdes em loteamentos urbanos para o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida da população.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITÁLIA II contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que, no
Cumprimento de Sentença no 0000293-33.2003.8.11.0082
, declarou a extinção do processo, reconhecendo o adimplemento das obrigações definidas em um acordo prévio, estabelecido durante a Ação Civil Pública de mesmo número.

O acordo determinava que a Incorporadora Itália Ltda. e Orlando Nigro Filho deveriam, em até 30 dias, disponibilizar uma área de 2.245,12 m2, desmembrada da área A da quadra D22, do loteamento Jardim Itália – II Etapa, destinada exclusivamente como área verde. Além disso, caberia à Incorporadora promover a averbação necessária no Cartório de Registro de Imóveis e cercar a área para sua integração ao loteamento, condicionada à aprovação municipal e sob responsabilidade financeira da mesma.

Nas razões, a Associação dos Moradores argumenta que a obrigatoriedade de construir o muro e, assim, integrar completamente a área ao loteamento, não foi cumprida, contrariando os termos acordados.

O Ministério Público de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defendeu a decisão original, enfatizando o valor público da área verde adjacente ao Parque Tia Nair, agora parte do patrimônio municipal, que deve permanecer acessível à população.

De forma semelhante, o Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, argumentou contra a necessidade de reforma da sentença. Ressaltou que a finalidade da doação, feita pela Incorporadora ao Município, não deve ser alterada para satisfazer interesses privados.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença vergastada e para julgar procedente o pedido de construção do muro pela preservação da área verde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pela Associação dos Moradores do Bairro Jardim Itália II contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que extinguiu o cumprimento da sentença referente ao acordo judicial firmado entre a Incorporadora Itália LTDA, representada por Orlando Nigro Filho, o Município de Cuiabá, a Associação dos Moradores do Bairro Jardim Itália II, e o Ministério Público Estadual de Mato Grosso. Tal acordo previa a disponibilização de uma área específica para área verde no loteamento Jardim Itália II, com subsequente aprovação pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e obrigatoriedade de muramento para integrar o referido loteamento.

O foco da apelação reside na necessidade do cercamento da área verde cedida à administração municipal, argumentando que tal medida é essencial para atender à demanda por espaços verdes dos residentes do Loteamento Jardim Itália II.

Com base em uma avaliação minuciosa dos autos e considerando os argumentos levantados, o recurso merece ser parcialmente acolhido. A preservação da área verde em discussão é de fundamental importância, dada a intenção original da doação e o valor coletivo agregado para a comunidade do Loteamento Jardim Itália II.

Os documentos inclusos nos autos, especificamente a matrícula do imóvel doado (no 157676661, pág. 3), atestam a destinação da área para fins de conservação ambiental, conforme estabelecido pelo acordo judicial. O acordo, pautado no princípio da razoabilidade, previu a construção de um muro ao redor da referida área verde. Esta determinação alinha-se à descrição de áreas verdes proposta por José Afonso da Silva, que enfatiza espaços livres de construções, embora possam abrigar caminhos, áreas de lazer e outras infraestruturas leves destinadas ao uso público.

É crucial destacar que a área verde, originalmente privada, foi compulsoriamente transferida para o domínio público municipal por meio deste acordo, como forma de compensação pelos impactos ambientais advindos da expansão urbana acelerada. Esta ação transformou a área em um bem comunitário, assegurado pelas normativas de inalienabilidade e impenhorabilidade. Entretanto, nota-se que várias municipalidades brasileiras, em vez de promover e proteger tais espaços essenciais para o equilíbrio ambiental e social urbano, optam por redirecionar sua finalidade pública, visando negociações com o setor privado ou outras esferas governamentais.

Surge, então, o questionamento sobre a capacidade do poder municipal de alterar a destinação de áreas verdes incorporadas ao seu domínio, especialmente quando designadas em loteamentos, e se pode legitimar a desafetação destas áreas alegando interesse público, mesmo em detrimento da integridade e conservação do ambiente natural urbano.

Ressalta-se que a transferência dessas áreas ao município não garante ao doador o direito de reivindicações, visto que a Lei 6.766/79 favorece o interesse público em detrimento do privado. O direito à propriedade, assim, não pode ser exercido de maneira absoluta, desvinculado de sua função social e ambiental, como esclarece Roger Saint-Alary ao discutir o princípio da não indenização baseado no interesse geral.

Além disso, apesar da Incorporadora Itália LTDA, representada por Orlando Nigro Filho, ter se comprometido com a construção do muro, tal obrigação é agora vista como inviável. Contudo, ao levar em consideração os argumentos do Ministério Público e da Prefeitura, sobre o amplo potencial da área para o interesse público coletivo, torna-se imperativo definir claramente os limites e confrontações da área doada, assegurando que sua finalidade não seja comprometida. As áreas verdes desempenham um papel crucial no equilíbrio ambiental, servindo como contraponto ao intenso desenvolvimento urbano, e não devem ser vistas como objetos de troca entre entidades privadas e o Estado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a decisão inicial para ordenar a construção do muro conforme acordado, com o objetivo de preservar a área verde em benefício da comunidade e do meio ambiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024